Tribunal: STF
Processo: HC 190628
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Petrolina/PE determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 9 de dezembro de 2014, e de outras pessoas, ante o suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 2º, cabeça (organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013, 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006, 1º (lavagem de dinheiro) da Lei nº 9.613/1998 e 180, § 1º (receptação qualificada), do Código Penal. Ressaltou materialidade e indícios de autoria, reportando-se a elementos colhidos por meio de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas e a auto de apreensão de entorpecentes. Realçou a condição de policial civil e a posição de liderança no grupo criminoso. Aludindo a diálogos captados, nos quais revelado, pelo paciente, receio de vir a ser descoberto, realçou necessária a custódia à aplicação da lei penal, considerado o risco de fuga. Destacando tratar-se de organização com atuação interestadual, envolvida na distribuição de cocaína e venda de peças de veículos subtraídos, concluiu imperiosa a prisão para garantir a ordem pública e a instrução processual. 
    Em 22 de maio de 2017, no processo-crime nº 0013187-47.2014.8.17.1130, condenou-o a 22 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.100 dias-multa, em virtude da prática dos crimes de tráfico, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Absolveu-o das imputações de organização criminosa e receptação. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade, assentando a persistência dos motivos que ensejaram a custódia. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 607.662/PE. O Relator indeferiu a liminar.
    Os impetrantes apontam ausência de contemporaneidade da prisão, no que alusiva a fatos ocorridos em 2013. Sustentam configurado excesso de prazo da custódia, a perdurar por quase 6 anos, sem que formada a culpa. Dizem não atribuível à defesa a demora. Afirmam inobservado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
    Requerem, no campo precário e efêmero, seja assegurado ao paciente o direito de permanecer solto até o trânsito em julgado do título condenatório. Buscam, alfim, a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se pendente de julgamento a apelação formalizada pela defesa. A Relatora, em 20 de novembro de 2019, deixou de acolher pedido de afastamento da custódia, reiterando a necessidade da medida. Concluiu encontrar-se o paciente foragido desde 26 de fevereiro de 2019.
    2. A atualidade da prisão, a sinalizar risco concreto à ordem pública, deve ser aferida em razão da permanência, ou não, do contexto fático a respaldá-la. O Juízo, ao determiná-la, reportando-se a elementos colhidos mediante interceptações telefônicas, destacou a proeminência do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas, receptação e lavagem de dinheiro, ressaltando-a indispensável para fazer cessar a atuação do grupo, de estrutura complexa e ainda operante. Na sentença, proferida em 22 de maio de 2017, e na decisão da Relatora, formalizada em 20 de novembro de 2019, foi reiterada a necessidade da prisão, ante a persistência dos motivos que a ensejaram. Considerados os fundamentos lançados, inviável é assentar a ausência de contemporaneidade.
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. 
    Estando o paciente foragido, descabe concluir inobservada a previsão legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator